Tribunal: TJBA
Processo: 8086344-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença em ação indenizatória, em que a parte autora alegou a ocorrência de negativação indevida decorrente da inserção de seu nome no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – sem notificação prévia, requerendo a exclusão do registro e a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação prévia da inscrição do nome da parte autora no SCR/SISBACEN, promovida por instituição financeira, configura negativação indevida apta a gerar indenização por danos morais, mesmo diante da existência de registros anteriores legítimos. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter de cadastro restritivo do SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. Conforme entendimento firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.061.134/RS), a ausência de notificação prévia da inscrição em cadastro de inadimplentes enseja danos morais, exceto quando há inscrição preexistente regularmente realizada. No caso concreto, verifica-se a existência de registros anteriores válidos no SCR em nome da parte autora, afastando a configuração de dano moral presumido. Aplica-se ao caso a Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral por anotação irregular em cadastro de inadimplentes quando houver inscrição anterior legítima, ressalvado o direito ao cancelamento. Diante da ausência de notificação prévia, é cabível a exclusão do registro até que a parte autora seja regularmente comunicada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A inscrição de débito no SCR/SISBACEN, sem notificação prévia ao consumidor, não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais quando houver inscrição anterior legítima. A ausência de notificação prévia justifica a exclusão do registro até sua efetiva comunicação, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. A Súmula 385 do STJ aplica-se às inscrições no SCR, dada sua natureza de cadastro de restrição ao crédito. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 10.12.2008, DJe 01.04.2009; STJ, Súmula 385; TJSP, Apelação Cível 1001303-05.2023.8.26.0106, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 23.04.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.288914-7/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 23.02.2024; TJGO, AC 5474609-81.2021.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 07.11.2022.